Tribunal: TJPA
Processo: 0811365-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811365-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALDIR COSTA ROSSI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO -
FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. PRECEDENTES DO STJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO:
Não havendo nos autos a demonstração do perigo iminente e concreto justificador da concessão do salvo-conduto, tratando-se apenas de receio infundado de que eventualmente poderá sofrer decreto de prisão, sem efetiva demonstração de sua ocorrência, não se justifica a concessão da medida almejada, sobretudo em razão de a investigação ainda se encontrar em andamento, e por ora não há qualquer situação concreta a ensejar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do voto relator
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811365-22.2021.8.14.0000 (OAB/PA n. 22.788)

IMPETRANTE:
CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO/PA

PACIENTE:
WALDIR COSTA ROSSI

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA
, em favor de
WALDIR COSTA ROSSI
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO/PA
.

Consta dos autos que há na Comarca de origem do presente
writ
investigação envolvendo o paciente, tendo como objeto os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.

Assevera que o paciente, já foi afetado por medidas tomadas ao longo do Inquérito as que diretamente o afetam como: “busca e apreensão domiciliar em 02 domicílios, duas intimações para comparecer na delegacia, tendo apenas o paciente sendo ouvido em termo de declaração e não e investigado no bojo do inquérito.

Afirma que dupla estranheza, causa a necessidade da Busca e Apreensão nos 02 domicílios do paciente, sem que para tal exista qualquer motivo, vez que autoridade policial ouviu o paciente Waldir Rossi em termo de declaração, deixando enfoque o risco iminente, a qualquer instante, poderá ser decretada a sua prisão preventiva ameaçada a liberdade de ir e vir que poderá se concretizar.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a concessão da ordem de Salvo Conduto.

O
writ
fora inicialmente distribuído sob a relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, por sua vez, indicou a mim prevenção em relação a este feito. (ID n. 6778577)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6789539)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7253832):

“(...) A Autoridade Policial tombou o IPL n° 00606/2021.100001-5 (Processo Principal nº 0800110-79.2021.8.14.0093) para investigação de fraude documental ocorridas principalmente na cidade de Santarém Novo e utilizando o Cartório Extrajudicial de Santarém Novo para "esquentar, falsificar" documentos para compra e venda de Imóveis Rurais (Fazendas: Sitio Pica-Pau Amarelo II; Luzzo III; Bênção Divinal; Resende; Paraná I; Nossa Senhora das Graças; Faixa de Gaza; e/ou Pau Amarelo) no Estado do Pará.

No bojo das investigações, foi requerida e deferida Busca e Apreensão na sede da empresa Consultar Serviços (CNPJ 83.645.671/00011-37), oportunidade em que foi encontrado documento nomeado "Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, Irrevogável e Irretratável" que formalizava negócio jurídico entre o paciente Waldir Costa Rossi e a empresa AÇAÍ 812 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo sócio administrado é um dos investigados no IPL nº 00606/2021.100001-5, Sr. Cleber Eduardo de Lima Ferreira. Além disso, junto ao documento, havia certidão de um dos imóveis com fraude documental investigada, qual seja Fazenda Bênção Divinal.

Em oitiva perante a Autoridade Policial, o Sr. Waldir Costa Rossi afirmou desconhecer o teor do "Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, Irrevogável e Irretratável", bem como não reconheceu como sua a assinatura aposta ao final do documento.

Ao pedido de Busca e Apreensão, foram apresentados indícios veementes de supostas irregularidades em celebração de negócio jurídico entre o Sr. Waldir Costa Rossi e a empresa AÇAÍ 812 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando a aquisição de imóvel rural já apontado em fraude documental, pois vale-se de procuração pública em nome da Sra. Francisca Zulmira Melo de Lima, lavrado pelo Cartório Único da Comarca de Santarém Novo, datado em 15/08/2018, entretanto, a referida senhora faleceu no ano de 2003.

De acordo com as investigações, esses negócios jurídicos fraudulentos são realizados por organização criminosa, altamente articulada para lavagem de dinheiro. Diante de tais indícios, este Juízo entendeu pelo deferimento da Busca e Apreensão nos endereços do paciente Waldir Costa Rossi.

A medida cautelar foi devidamente cumprida pela Autoridade Policial, no dia 04/10/2021, por volta das 6h. Foram apreendidas no endereço do paciente, duas armas de fogo e diversos documentos de negociação de Venda e Compra e Arrendamento de imóveis, conforme termos de apreensão e exibição juntados aos autos (ID 36811880 e ID 3681183), que ora seguem anexos a estas informações.

Após a juntada do termo de cumprimento da busca e Apreensão, este Juízo deferiu prazo para manifestação do Ministério Público, o qual ainda não se encerrou (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7253832)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO

Não assiste razão ao impetrante. Explico.

Da análise detida das provas contidas dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal que o impetrante afirma estar o paciente na iminência de experimentar.

Em verdade, tem-se que a busca e apreensão deferida pelo Juízo apontado como coator trouxe indícios de irregularidades na celebração de negócios jurídicos entre o paciente e a empresa AÇAÍ 812 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com objetivo de adquirir imóvel rural já apontado em fraude documental, investigação esta que se mostra amparada pelo ordenamento jurídico, sobretudo diante dos indícios de ilícitos.

Outrossim, ainda das informações trazidas aos autos pelo Juízo
a quo
, tem-se que o último ato realizado nos autos de origem, foi a abertura de prazo ao
parquet
para manifestação

sobre o cumprimento da busca e apreensão, não havendo notícias nestes autos se já houve efetiva manifestação do Ministério Público Estadual.

Nessa esteira de raciocínio, a mera suposição ou expectativa de que a prisão preventiva poderá ser decretada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, sobretudo em razão de medida de busca e apreensão ter ocorrido no dia 04/10/2021, e mesmo diante da apreensão no endereço do paciente, de duas armas de fogo e diversos documentos de negociação de Venda e Compra e Arrendamento de imóveis, conforme termos de apreensão e exibição juntados aos autos (ID’s n. 6816682, 6816683 e 6816684), em momento algum, pelo que consta dos autos, se cogitou a segregação cautelar do paciente, já que não existe ainda qualquer pedido por parte da Autoridade Policial ou do
parquet
nesse sentido, logo não há indicativos que demonstrem ser cabível no presente caso a concessão de salvo conduto.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo iminente e concreto justificador da concessão do salvo-conduto, tratando-se apenas de receio infundado de que eventualmente poderá sofrer decreto de prisão, sem efetiva demonstração de sua ocorrência, não se justifica a concessão da medida almejada, sobretudo em razão de a investigação ainda se encontrar em andamento, e por ora não há qualquer situação concreta a ensejar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável concluir-se pela ausência de provas de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente foi indiciado, uma vez que os fatos ainda estão em apuração, em razão do pedido de novas diligências feito pelo representante do Ministério Público Estadual. Ademais, dada a necessidade de ampla dilação probatória, a providência é sabidamente inviável na via cognitiva estreita do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

2. A mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial, sequer ratificado pelo Ministério Público, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do recorrente.

3. Recurso Ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - RHC: 80843 PA 2017/0028307-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA GARANTIR AOS RECORRENTES O EXERCÍCIO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO SEM SER PRESO OU SOFRER REVISTA PESSOAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM POSTULADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente
.

2. Inviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente.

3.
A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido
.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 46458 SP 2014/0063841-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 04/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2015) (grifei)

Por fim, destaco que, não há qualquer justificativa que impeça eventual decretação de prisão do paciente, caso se mostrem presentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/12/2021